Tribunal: TRF3
Processo: 5024764-13.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
174/821)

5024764-13.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. A afirmação da parte, no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família faz presunção relativa. Outrossim, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No caso, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça, pois, conforme extrato CNIS anexado aos autos, o autor recolheu a contribuição previdenciária como contribuinte individual, no período de 01/02/09 a 30/11/13 e de 01/01/14 a 30/11/17, no valor do teto da previdên

Inteiro teor:
174/821)

5024764-13.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. A afirmação da parte, no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família faz presunção relativa. Outrossim, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No caso, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça, pois, conforme extrato CNIS anexado aos autos, o autor recolheu a contribuição previdenciária como contribuinte individual, no período de 01/02/09 a 30/11/13 e de 01/01/14 a 30/11/17, no valor do teto da previdência e, a despeito de alegar que “o último vínculo com seu cliente se deu em 11/2017”, não comprovou essa situação nos autos, como por exemplo, pela juntada de rescisão de contrato de prestação de serviços, como também não esclareceu se possui outra fonte de rendimento, e, em caso negativo, como mantém sua subsistência sem qualquer renda.

4. Não há nos autos elementos que permitam reconhecer a hipossuficiência econômica da parte agravante.

5. Agravo de instrumento não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024764-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ALEXANDRE MODESTO DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA - SP221167-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024764-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ALEXANDRE MODESTO DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA - SP221167-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão que, em ação previdenciária para obtenção do benefício incapacidade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

A parte agravante aduz ser pessoa hipossuficiente, que ajuizou a presente demanda requerendo, em suma, a concessão do benefício por incapacidade em razão de aparecimento de sintomas psiquiátricos debilitantes, informando nos autos que sua última contribuição se deu em 11/2017, ficando sem contribuir para o INSS depois disso, vez que estava incapacitada e não possuía outras rendas.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão.

Sem resposta pela parte agravada.

Juntada a cópia da sentença de extinção do feito na primeira instância, diante do não recolhimento das custas.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024764-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ALEXANDRE MODESTO DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA - SP221167-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, ressalto que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita da seguinte forma:

Artigo 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Da leitura do § 3.o do citado artigo, depreende-se que afirmação da parte, no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família faz presunção relativa. Outrossim, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No presente caso, o MM. juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade - documento id. 10721753, do feito de origem:

"(...) In casu, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência para obtenção da gratuidade da justiça, sustenta o autor que de acordo com o CNIS “o último vínculo do cliente se deu em 11/2017. Logo, a sua remuneração é nula.” Alega que na eventualidade de ser utilizado como teto para concessão da gratuidade o limite do Imposto de Renda, este se encontra defasado, o que elevaria a isenção para R$ 3.556,56 (três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Conforme extrato CNIS anexado aos autos, o autor recolheu a contribuição previdenciária como contribuinte individual, no período de 01/02/09 a 30/11/13 e de 01/01/14 a 30/11/17, no valor do teto da previdência. A despeito de alegar que “o último vínculo com seu cliente se deu em 11/2017”, o autor não comprovou essa situação nos autos, como por exemplo, pela juntada de rescisão de contrato de prestação de serviços, como também não esclareceu se possui outra fonte de rendimento, e, em caso negativo, como mantém sua subsistência sem qualquer renda.

Assim, em face das alegações apresentadas, não identifico nos autos hipótese a merecer a concessão do excepcional benefício assistencial pretendido.

Assim sendo, indefiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do CPC.

Intime-se novamente a parte autora para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais, com base no valor ajustado da causa, sob pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito.

3. Após, voltem conclusos.

4. Intime-se."

Não há nos autos elementos que permitam reconhecer a hipossuficiência econômica da parte agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

mma

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. A afirmação da parte, no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família faz presunção relativa. Outrossim, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No caso, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça, pois, conforme extrato CNIS anexado aos autos, o autor recolheu a contribuição previdenciária como contribuinte individual, no período de 01/02/09 a 30/11/13 e de 01/01/14 a 30/11/17, no valor do teto da previdência e, a despeito de alegar que “o último vínculo com seu cliente se deu em 11/2017”, não comprovou essa situação nos autos, como por exemplo, pela juntada de rescisão de contrato de prestação de serviços, como também não esclareceu se possui outra fonte de rendimento, e, em caso negativo, como mantém sua subsistência sem qualquer renda.

4. Não há nos autos elementos que permitam reconhecer a hipossuficiência econômica da parte agravante.

5. Agravo de instrumento não provido.

mma ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.